Tribunal: TJSP
Processo: 1006116-68.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – EXECUÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO – A questão discutida nos autos refere-se ao contrato de mútuo celebrado entre o servidor público e o IPESP (sucedido pela SPPREV) – A natureza particular da avença afasta a competência recursal da Seção de Direito Público, atraindo a da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) – Inteligência do art. 5o, I.25, da Resolução

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – EXECUÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO – A questão discutida nos autos refere-se ao contrato de mútuo celebrado entre o servidor público e o IPESP (sucedido pela SPPREV) – A natureza particular da avença afasta a competência recursal da Seção de Direito Público, atraindo a da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) – Inteligência do art. 5o, I.25, da Resolução no 623/13 do C. Órgão Especial deste E. Tribunal – Precedentes desta C. Corte – Recursos não conhecidos, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006116-68.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado/apelante FÁTIMO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos recursos e determinaram a sua redistribuição a uma das
Colendas Câmaras (1a a 10a) da Primeira Subseção de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006116-68.2017.8.26.0047 -Voto no 9760 - OCTO
2
APELAÇÃO No 1006116-68.2017.8.26.0047
COMARCA: ASSIS VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES/APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e FÁTIMO FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 9.760
COMPETÊNCIA
RECURSAL

EXECUÇÃO
DE
CONTRATO DE MÚTUO A questão discutida nos autos
refere-se ao contrato de mútuo celebrado entre o servidor
público e o IPESP (sucedido pela SPPREV) A natureza
particular da avença afasta a competência recursal da Seção
de Direito Público, atraindo a da Primeira Subseção de
Direito Privado (1a a 10a Câmaras) Inteligência do art. 5o,
I.25, da Resolução no 623/13 do C. Órgão Especial deste E.
Tribunal
Precedentes desta C. Corte
Recursos não
conhecidos, com determinação de redistribuição a uma das
Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a).
Trata-se de apelações contra a r. sentença de
fls. 250/251, cujo relatório adoto, que, declarando a ocorrência da prescrição da
pretensão da exequente, extinguiu esta ação de execução de título extrajudicial,
complementada pela r. decisão de fls. 255/256, que rejeitou os embargos de
declaração opostos pela exequente às fls. 253/254. Não houve condenação ao
pagamento dos ônus sucumbenciais. Assinalou, ainda, que a sentença não está
sujeita à remessa necessária por força do disposto no art. 496, § 3o, III, do CPC.
Apelou a exequente, objetivando a inversão do
julgado, alegando em síntese, que: a) embora o r. Juízo a quo tenha entendido
pela ocorrência da prescrição quinquenal nos termos do art. 1o do Decreto no
20.910/32, visto que a última parcela cobrada do executado venceu em maio de
2010 e a presente ação foi ajuizada em agosto de 2017, a carta de assunção de
dívida/pedido de renegociação redigida de próprio punho pelo executado (fl. 214)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006116-68.2017.8.26.0047 -Voto no 9760 - OCTO
3
deve ser interpretada como renúncia expressa à prescrição, conforme permitido
pelo art. 191 do Código Civil1; e b) a exequente não violou o princípio da boa-fé
objetiva previsto no art. 422 do Código Civil2 (fls. 258/263).
Peticionou
o
executado
comparecendo
espontaneamente ao feito e requerendo a concessão da gratuidade da justiça, bem
como a abertura de prazo para apresentação de contrarrazões de apelação (fls.
266/267).
Recurso respondido pelo executado, com pedido de
arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais e a juntada de documentos
comprobatórios dos seus vencimentos atuais a fim de se analisar o pedido de
concessão da gratuidade da justiça (fls. 279/286).
Apelou adesivamente o executado, objetivando a
reforma do julgado, alegando, em síntese, que o exequente deve ser condenado ao
pagamento de “verba sucumbencial no patamar máximo” (fls. 287/291).
Foi proferida decisão do r. Juízo a quo concedendo ao
executado os benefícios da gratuidade da justiça (fl. 292).
Recurso respondido pela exequente, sem preliminares
(fls. 296/302).
É o relatório.
Discute-se
nestes
autos
a
responsabilidade
patrimonial do executado pelos valores devidos e não pagos referentes ao contrato
de mútuo celebrando entre si e a exequente, acessório ao contrato principal de
compra e venda de bem imóvel.
Com efeito, o art. 5o, I.25, da Resolução no 623/13 do
1 “Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem
prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de
fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição”.
2 “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua
execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006116-68.2017.8.26.0047 -Voto no 9760 - OCTO
4
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, conforme alterada pela Resolução
no 813/19 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, dispõe que compete
à Primeira Subseção de Direito Privado o julgamento das “[a]ções relativas a compra
e venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas
aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos” (g.n.).
Dessa forma, estando a causa de pedir fundada em
contrato de mútuo acessório ao contrato principal de compra e venda sem qualquer
relação com licitação ou contrato administrativo, resta claro que a competência
para julgamento destes recursos é da Primeira Subseção de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal.
Nesse sentido o entendimento do Colendo Órgão
Especial e das Colendas Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

REINTEGRAÇÃO DE POSSE IPESP COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À
AUTARQUIA

CONTRATO
CELEBRADO
ENTRE
PARTICULARES
Discussão quanto ao cumprimento de
obrigações que decorrem do contrato de compra e venda de
imóvel, sobre o qual não incidem as normas que regem as
licitações e os contratos administrativos
A Resolução
no 623/2013 conferiu à Primeira Subseção, compostas pelas
1a a 10a Câmaras, a competência preferencial para
julgamento das ações relativas a compra e venda e
adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa
imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das
licitações e contratos administrativos Conflito procedente,
competente a 2a Câmara de Direito Privado para conhecer e
julgar
o
recurso”
(Conflito
de
competência
no 0029624-02.2020.8.26.0000; rel. Des. MOACIR PERES;
Órgão Especial; j. em 28.10.2020 g.n.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006116-68.2017.8.26.0047 -Voto no 9760 - OCTO
5
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Adjudicação compulsória
de bem imóvel
Contrato de compromisso de compra e
venda celebrado com o Instituto de Previdência do Estado
de São Paulo IPESP Contrato que possui natureza de
direito privado, ainda que uma das partes seja pessoa de
direito público
Competência da Primeira Subseção de
Direito para julgar as 'ações relativas a compra e venda,
compromisso de compra e venda, cessão, promessa de
cessão de direitos de compromissos, bem como adjudicação
compulsória,
que
tenham
por
objeto
coisa
imóvel,
ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e
contratos administrativos' (art. 5o, I.25, da Resolução n.
623/13) Conflito procedente. Competência da 2a Câmara
de Direito Privado para o conhecimento e julgamento do
recurso”
(Conflito
de
competência
no
0036252-41.2019.8.26.0000; rel. Des. MOACIR PERES;
Órgão Especial; j. em 29.01.2020 g.n.);
“Apelação
Rescisão Contratual c.c. Reintegração de
Posse e Indenização por Perdas e Danos
IPESP

Compromisso de compra e venda de imóvel
Lide que
versa relação contratual, sem vinculação com matéria da
competência desta Seção de Direito Público Precedentes
Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição
dos autos à Colenda Primeira Subseção de Direito Privado”
(Apelação
no
1032501-47.2019.8.26.0576;
rel.
Des.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR; 11a Câmara de Direito
Público; j. em 13.10.2020 g.n.);
“APELAÇÃO
CÍVEL.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
CONTRATO PARTICULAR. MÚTUO DE IMÓVEL. IPESP.
MATÉRIA AFETA AO DIREITO PRIVADO. Ação ajuizada
pelo Instituto de Pagamentos Especiais do Estado de São
Paulo
IPESP, visando à rescisão do contrato de mútuo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006116-68.2017.8.26.0047 -Voto no 9760 - OCTO
6
para financiamento de imóvel. Competência para a
distribuição da ação em primeiro grau definida pelo critério
objetivo em razão da pessoa, no domicílio do réu, conforme
art. 52 e parágrafo único do CPC. No entanto, a limitação da
jurisdição também pode ser definida pelas normas de
organização judiciária, como permite o art. 44 do CPC.
Competência recursal definida pelos termos do pedido
inicial, consoante o disposto no art. 103 do Regimento
Interno deste E. TJSP e art. 5o da Resolução 623/2013, item
I.25. Precedentes do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. Determinada a redistribuição dos autos para a
Primeira Subseção de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça, prejudicado o exame do mérito do recurso”
(Apelação
no
0125239-11.2007.8.26.0053;
rel.
Des.
DJALMA LOFRANO FILHO; 13a Câmara de Direito
Público; j. em 25.09.2020 g.n.).
De notar, também, que a Primeira Subseção de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal tem decidido reiteradamente sobre o assunto em
testilha:
“RESCISÃO CONTRATUAL
Cerceamento de Defesa

Inexistência
Financiamento Imobiliário
IPESP

Comprovação de débito não quitado O direito social da
moradia não elide a obrigação da contraprestação, no caso,
consistente no pagamento das parcelas contratuais,
inexistindo ofensa aos arts. 5o e 6o da Constituição Federal
Havendo condenação pela ocupação do bem, não
comporta a cumulação com a multa contratual, como deflui
do Tema 970 do STJ - Recursos desprovidos” (Apelação no
3013879-59.2013.8.26.0554;
rel.
Des.
ALCIDES
LEOPOLDO; 4a Câmara de Direito Privado; j. em
31.08.2020 g.n.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006116-68.2017.8.26.0047 -Voto no 9760 - OCTO
7
“APELAÇÃO CÍVEL. Adjudicação compulsória. Sentença de
procedência da pretensão inicial diante da ocorrência da
prescrição quinquenal, nos termos do artigo 206, §5o, I, do
Código Civil. Insurgência do réu. IPESP que pretende a
rescisão do contrato tendo em vista a suposta inadimplência
da parte autora referente à renegociação da dívida, no
período de 2006 a 12.2007 e 02.2008 a 03.2009. Pretensão
de cobrança, entretanto, que resta prescrita. Não cabimento
do pedido de rescisão contratual quando prescrita a
possibilidade de cobrança das parcelas em aberto.
Existência de eventual saldo residual que não se mostra
apta a obstar a pretensão dos autores de adjudicação do
bem. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida.
Recurso
desprovido”
(Apelação
no 1001133-21.2018.8.26.0005; rel. Des. JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS; 2a Câmara de Direito Privado; j. em
12.03.2019 g.n.).
Ante o exposto, não conheço dos recursos e
determino a sua redistribuição a uma das Colendas Câmaras (1a a 10a) da Primeira
Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal.
CARLOS VON ADAMEK
Relator